Tribunal: TJDFT
Processo: 0725392-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725392-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO TORRES ROCHA AGRAVADO: JHONES ALVES DA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO TORRES ROCHA contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de JHONES ALVES DA ROCHA, indeferiu pedido de expedição de ofício ao CAGED (ID 199217326). Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) o pedido limitou-se à consulta ao CAGED para verificar a existência de eventuais vínculos trabalhistas do agravado; 2) a medida é compatível com os feitos executivos e está de acordo com os princípios da razoabilidade, da execução ser realizada no interesse do credor e da efetividade da execução; 3) o indeferimento do pedido dificulta a satisfação do crédito; 4) a negativa do juízo retira-lhe a possibilidade de tomar conhecimento acerca da existência de vínculo empregatício e do salário recebido pelo devedor (ID 60576225). Requer o provimento do recurso para deferir a consulta ao sistema CAGED. Sem preparo por se tratar de beneficiário da gratuidade de justiça (ID 159668215). Sem contrarrazões (ID 63622268). É o relatório. Decido. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada: restringe-se ao que foi objeto de exame na decisão judicial impugnada. No caso, o exequente requereu ao juízo a expedição de ofício ao CAGED para obtenção de informações sobre eventuais vínculos trabalhistas mantidos pelo executado. O juízo realizou pesquisa no sistema INFOSEG e obteve a informação do vínculo trabalhista e do valor do salário recebido pelo agravado. Com esses dados, indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração do agravado. Os argumentos do agravante não possuem relação com os fundamentos da decisão agravada. A pretensão recursal não é cabível, porque viola a dialeticidade. Ilustrativamente, registre-se: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. 1. A Lei Processual Civil positivou o princípio da dialeticidade, segundo o qual o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão - isto é - deve demonstrar por quais motivos não seria correta ou adequada a consequência jurídica adotada pelo julgador, a fim de estabelecer o diálogo com a parte contrária e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. 2. O agravo de instrumento não foi conhecido, uma vez que a agravante apenas tangenciou a questão discutida, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, ao revés, apenas apresentou pontos incompreensíveis e repetidos, o que representa violação ao princípio da dialeticidade. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1824962, 07442154820238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJE: 26/03/2024)”. - grifou-se. Portanto, o recurso não deve ser conhecido. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo. O agravante é beneficiário da gratuidade de justiça (ID 159668215 dos autos de origem). Anote-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator